Tribunal: STF
Processo: AI 721966
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Justiça do Trabalho. Pressupostos 
   recursais. Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. Não 
   se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos 
   constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente 
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. A 
   análise dos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do 
   Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de 
   exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta 
   ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma 
   indireta ou reflexa.
3. Agravo regimental desprovido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.